Tribunal: TJBA
Processo: 0067348-08.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067348-08.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENATA BRITO CUNHA MACEDO DANTAS Advogado(s): HUMBERTO DE ALMEIDA TORREAO NETO APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):LUCIANA MASCARENHAS NUNES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE. ACORDO SEM ASSINATURA DA PARTE CONTRÁRIA. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em ação de Arrendamento Mercantil. Discute-se no recurso a ocorrência do abandono e a validade de suposto acordo apresentado pela Apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve abandono da causa pela parte autora, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, em face da alegação de apresentação de suposto acordo para homologação. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo é extinto sem resolução do mérito por abandono da causa quando o autor, intimado pessoalmente, não promove os atos e diligências que lhe incumbem no prazo legal, conforme art. 485, III e § 1º, do CPC. A inércia da parte autora após a regular intimação pessoal por duas vezes e devidamente certificada nos autos, configura o abandono processual. A juntada de um acordo para homologação, sem a assinatura da parte contrária, não tem o condão de afastar o abandono, dada a sua ineficácia e ausência de validade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A inércia da parte autora, após sua intimação pessoal para impulsionar o feito, configura abandono da causa, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Acordo apresentado por uma das partes, desprovido de assinatura válida da parte contrária e não ratificado por esta, é ineficaz para obstar a extinção do processo por abandono da causa. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0067348-08.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante RENATA BRITO CUNHA MACEDO DANTAS e como Apelado BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07